Tribunal: TJDFT
Processo: 0717485-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM. REFORMATIO IN PEJUS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu passagem aérea no trecho Mendoza - Buenos Aires em voo operado pela ré, com partida no dia 29/12 às 13h. Afirmou que realizou o despacho de sua bagagem, contudo, sua mala foi extraviada. Argumentou que passou horas no aeroporto tentando localizar sua bagagem junto à companhia aérea, solicitando, por fim, que a bagagem fosse entregue no hotel. Destacou que passou dias tentando obter informações do paradeiro da bagagem, bem como que ficou sem seus pertences durante todo o período que permaneceu fora do país. Ponderou que retornou ao Brasil sem a bagagem e que a mala só foi localizada em fevereiro e estaria no aeroporto de Brasília. Afirmou que somente em 06/03/2023 a bagagem foi encaminhada para seu domicílio, ficando mais de 70 dias sem a mala. Sustentou que houve defeito na prestação do serviço e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50287640 e 50287641). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50287651).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos que ensejam a majoração do valor da indenização por danos morais e na fixação do termo inicial da incidência dos juros de mora. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a devolução da bagagem somente ocorreu após 70 dias, bem como que a companhia aérea não lhe prestou nenhum apoio durante o período em que ficou na Argentina sem a bagagem. Sustenta que diante dos danos suportado faz jus à indenização em um valor maior. Requer a majoração do valor arbitrado para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como que os juros de mora incidam a partir do evento danoso ou da citação e não do trânsito em julgado.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. No entanto, o STF fixou entendimento vinculante (tema 210) no sentido de que as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC para efeito de limitar a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a matéria recursal devolvida à análise desta instância cinge-se apenas quanto ao valor do dano moral, não cabendo reapreciação quanto à incidência do mesmo, em que pese tratar-se de bagagem extraviada sem nenhum pertence de natureza pessoal e consistente apenas em uma caixa com 6 (seis) vinhos trazida da viagem, cuja informação, embora tenha sido impugnada pelo recorrente em sede de réplica à contestação, foi devidamente confirmada por ele próprio nos termos do requerimento administrativo enviado à empresa aérea antes da propositura desta ação, ocasião em que havia informado que "no voo número FO 5052 DE MENDONZA para BUENOS AIRES do dia 29/12/22 foi despachado uma bagagem com 6 vinhos no número 0000 F0 457185. Que não chegou. Abri uma reclamação quando cheguei de Buenos Aires com o número 323. Porém não tive resposta" (ID 50287258).
7. Assim, em respeito ao princípio da reformatio in pejus, não cabe reanálise quanto à incidência do dano moral. Em relação ao montante da indenização, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não descaracteriza o caráter punitivo e o efeito pedagógico do dano moral.
8. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Logo, incabível a fixação de juros de mora a partir do evento danoso.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reconhecer que os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.